Tribunal: TJMT
Processo: 1002618-04.2022.8.11.0015
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002618-04.2022.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Apreensão]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MELQUIZEDEQUE NASCIMENTO DOS SANTOS - CPF: 737.530.412-20 (APELADO), DANIEL WINTER - CPF: 718.292.881-72 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0008-10 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL. APREENSÃO DE MAQUINÁRIO. INFRAÇÃO COMETIDA EM ÁREA RURAL. BEM DE TERCEIRO NÃO AUTUADO. LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença proferida em Ação Declaratória com Pedido de Tutela de Urgência ajuizada por Melquizedeque Nascimento dos Santos, que objetivava a liberação definitiva de trator de esteira apreendido pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente (SEMA/MT) durante fiscalização ambiental na zona rural do Município de Marcelândia/MT. A sentença de primeiro grau acolheu o pedido autoral para declarar a nulidade do ato administrativo de apreensão e determinou a restituição do bem ao proprietário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se é admissível a apreensão de bem móvel utilizado em infração ambiental quando pertencente a terceiro não autuado diretamente; (ii) definir se a sentença violou a legislação ambiental e os precedentes jurisprudenciais ao ordenar a devolução do maquinário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A apelação deve ser conhecida, pois cumpre os requisitos de admissibilidade, apresentando impugnação específica aos fundamentos da sentença e observando o princípio da dialeticidade.

Os arts. 25 e 72, IV, da Lei no 9.605/1998 autorizam a apreensão de instrumentos utilizados na prática de infrações ambientais, independentemente da titularidade formal do bem.

A jurisprudência do STJ admite a apreensão de maquinários utilizados em infrações ambientais mesmo quando pertencentes a terceiros, sob fundamento de que a medida possui natureza preventiva e dissuasória, além de estar inserida no contexto da responsabilidade objetiva e solidária prevista no direito ambiental.

A responsabilidade por danos ambientais independe de culpa, alcançando quem concorre direta ou indiretamente para o ilícito, sendo irrelevante a relação jurídica do proprietário com o infrator direto.

A sentença contrariou a legislação ambiental e o entendimento consolidado dos Tribunais Superiores ao determinar a restituição do bem, incorrendo em violação aos princípios da precaução e da supremacia do interesse público na tutela do meio ambiente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A autoridade ambiental pode apreender bens utilizados em infração ambiental, independentemente da titularidade do bem ou da autuação direta do proprietário.

A apreensão de instrumentos usados em ilícitos ambientais é legítima e não exige demonstração de habitualidade ou exclusividade no uso para fins ilícitos.

A restituição de maquinário apreendido é indevida quando configurada infração ambiental, sob pena de esvaziamento da eficácia preventiva da legislação ambiental.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.605/1998, arts. 25 e 72, IV.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp 1.084.396/RO, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 19.09.2019, DJe 18.10.2019; TJMT, Ap. Cív. 1000100-84.2021.8.11.0109, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, j. 30.04.2024; TJMT, Ag. Instr. 1005906-34.2024.8.11.0000, Rel.a Des.a Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo, j. 12.06.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação cível interposta por ESTADO DE MATO GROSSO, em face de MELQUIZEDEQUE NASCIMENTO DOS SANTOS, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop, nos autos da Ação Declaratória no 1002618-04.2022.811.0015, que julgou procedente o pedido para declarar a nulidade do termo de apreensão no 194871, e a restituição dos bens mencionados pelo Requerente livre de quaisquer ônus.

Em suas razões (Id. 252113668), o apelante sustenta a legalidade da apreensão do trator com fundamento nos artigos 25 e 72, IV, da Lei no 9.605/1998, considerando que o bem foi utilizado em infração ambiental. Aduz que a responsabilidade por danos ambientais é objetiva e solidária, sendo irrelevante a alegação de boa-fé do proprietário. Argumenta, ainda, que o maquinário apreendido pode ser retido como instrumento do ilícito e que a decisão de primeiro grau não considerou corretamente as normas legais aplicáveis.

Ao final, requer o provimento do recurso, com a reforma da sentença para reconhecer a legalidade do ato administrativo de apreensão e manutenção do bem.

O apelado apresentou contrarrazões (Id. 252113671), suscitando preliminar de ausência de impugnação específica, sob o fundamento de que o recurso não enfrentaria adequadamente os fundamentos da sentença. No mérito, defende a manutenção da decisão de origem, reforçando a tese de desproporcionalidade da apreensão e a violação ao direito de propriedade e ao livre exercício da atividade econômica.

A Procuradoria-Geral de Justiça (Id. 018824-001/2024), manifestou-se pelo conhecimento e provimento do recurso.

É o relato necessário

VOTO

Exma. Sra. Desa. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Eminentes Pares:

Versam os autos sobre recurso de Apelação Cível interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO em face de sentença proferida nos autos da Ação Declaratória com Pedido de Tutela de Urgência, ajuizada por Melquizedeque Nascimento dos Santos, cujo objeto reside na liberação definitiva de trator de esteira, apreendido pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente (SEMA/MT), no curso de fiscalização ambiental.

A origem do litígio decorre da lavratura do Termo de Apreensão n.o 194871 e do Auto de Infração n.o 210331458, em razão de suposta infração ambiental ocorrida em propriedade rural no Município de Marcelândia/MT. O juízo a quo acolheu o pedido do autor para declarar a nulidade do ato administrativo de apreensão e determinou a restituição do bem ao proprietário, ora apelado.

Irresignado, o Estado apelante sustenta a legalidade da apreensão do maquinário, argumentando que a medida encontra respaldo legal nos arts. 25 e 72, IV, da Lei n.o 9.605/1998, e que a responsabilidade por infrações ambientais possui caráter objetivo e solidário, atingindo inclusive terceiros não diretamente autuados.

PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

A preliminar de inadmissibilidade do recurso, por suposta afronta ao princípio da dialeticidade, deve ser rejeitada.

Constata-se que a apelação apresentou impugnação específica aos fundamentos da sentença, ao discutir a legalidade da apreensão do bem com base na legislação ambiental e sustentar a possibilidade de responsabilização de terceiros por infrações ambientais. Ainda que as razões do apelante não sejam convincentes no mérito, é forçoso reconhecer que houve o enfrentamento dos principais pontos da decisão recorrida. Assim, ausente a alegada deficiência recursal.

Rejeito, portanto, a preliminar suscitada.

MÉRITO

A controvérsia principal gira em torno da legalidade da apreensão de bem móvel (trator de esteira) utilizado em área onde se constatou a ocorrência de ilícito ambiental, ainda que o proprietário do bem não tenha sido o autuado direto na ação fiscalizatória.

Consta do auto de inspeção:

“No dia 27 de maio de 2021, a equipe de fiscalização da SEMA-MT, em conjunto com a PMMT em ação de fiscalização de combate ao desmatamento ilegal no âmbito da operação Amazônia na região do Município de Marcelândia, ao verificar alertas de desmatamento detectados na sua plataforma SCCON, chegou até a Fazenda São Maheus onde foi encontrado uma área com desmatamento em andamento e uso do fogo. Na área foi encontrado um trator de esteira, equipado com grade”. (
sic
id 252113184)

Diante de tais fatos foi emitido o Termo de Apreensão no 194871, tendo por objeto referido maquinário. (id 252113185)

Dispõem os arts. 25 e 72, IV, da Lei n.o 9.605/1998:

Art. 25. Verificada a infração, serão apreendidos seus produtos e instrumentos, lavrando-se os respectivos autos.

(...)

Art. 72. As infrações administrativas são punidas com as seguintes sanções:

(...)

IV – apreensão dos animais, produtos e subprodutos da fauna e flora, instrumentos, petrechos, equipamentos ou veículos de qualquer natureza utilizados na infração.

O texto normativo é claro ao conferir poderes à autoridade ambiental para apreensão dos instrumentos utilizados na prática da infração, independentemente da titularidade formal do bem. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolida a compreensão de que não se exige demonstração de uso reiterado, exclusivo ou habitual do bem na prática ilícita, tampouco se exime de responsabilidade o proprietário que, por ação ou omissão, concorreu para o ilícito.

Consoante o AREsp 1.084.396/RO, o STJ assentou que:

“A exigência de requisito não expressamente previsto na legislação de regência para a aplicação dessas sanções compromete a eficácia dissuasória inerente à medida, consistindo em incentivo, sob a perspectiva da teoria econômica do crime, às condutas lesivas ao meio ambiente. [...] Ainda que se trate de bem locado ao real infrator, a apreensão do bem não representa injusta restrição a quem não deu causa à infração ambiental [...]” (Min. OG Fernandes).

Assim, é legítima a apreensão do trator, ainda que a propriedade seja de terceiro, diante da presunção de legitimidade dos atos administrativos e da responsabilidade solidária no âmbito do direito ambiental.

Nesse sentido é o entendimento desta Corte:

“APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA — APREENSÃO DE MAQUINÁRIOS E VEÍCULOS AUTOMOTORES UTILIZADOS NA PRÁTICA DA INFRAÇÃO AMBIENTAL — LEGALIDADE — CONSTATAÇÃO — LEI No 9.605, DE 12 DE FEVEREIRO DE 1998 — APLICAÇÃO — IMPOSSIBILIDADE DE LIBERAÇÃO DOS BENS APREENDIDOS — PRINCÍPIO DA PRECAUÇÃO — OBSERVÂNCIA. A apreensão dos instrumentos utilizados na prática da infração ambiental é medida necessária para fazer cessar o dano ao meio ambiente, nos termos do artigo 25, cabeça, da Lei no 9.605, de 12 de fevereiro de 1998: “Verificada a infração, serão apreendidos seus produtos e instrumentos, lavrando-se os respectivos autos” . Logo, permitir a devolução do trator pá carregadeira apreendido coloca em risco a integridade do meio ambiente, bem de natureza difusa e de difícil reparação. Recurso provido.” (TJ-MT - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL: 1000100-84.2021 .8.11.0109, Relator.: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Data de Julgamento: 30/04/2024, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 02/05/2024)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ORDINÁRIA – APREENSÃO DE MAQUINÁRIO LOCADO UTILIZADO EM INFRAÇÃO AMBIENTAL – POSSIBILIDADE – ARTS. 25 e 72, IV, DA LEI 9605 /98 –– RECURSO PROVIDO. A apreensão de veículo ou instrumento utilizados na infração ambiental é perfeitamente possível e prevista em lei, a teor do que dispõe o art. 25, “caput”, e 72, IV, ambos da Lei Federal no 9 .605 /98.
Ausência de ilegalidade na apreensão.
“Não é possível admitir que o Judiciário comprometa a eficácia da legislação ambiental e impeça a apreensão do veículo tão somente porque o instrumento utilizado no ilícito originou-se de um contrato de locação, cessão ou de qualquer outro meio juridicamente previsto”, mormente quando se quer está comprovado nos autos. ( AREsp 1084396/RO , Rel . Ministro Og Fernandes , Segunda Turma, julgado em 19/09/2019, DJe 18/10/2019)” (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1005906-34.2024.8.11 .0000, Relator.: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, Data de Julgamento: 12/06/2024, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 13/06/2024)

Nesse diapasão, deve ser reconhecida a legalidade da apreensão administrativa e afastada a pretensão de restituição imediata do bem ao autor.

Por fim, embora o apelado alegue que utiliza o maquinário para sua subsistência, tal elemento, por si só, não se sobrepõe à legalidade do ato administrativo fundamentado em proteção ambiental, tampouco se comprova, nos autos, qualquer violação a princípios da razoabilidade ou proporcionalidade por parte da Administração.

A sentença, ao determinar a restituição do bem, contrariou o ordenamento jurídico ambiental, bem como a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores. O recurso merece acolhida integral.

Diante do exposto, CONHEÇO do recurso e DOU PROVIMENTO à apelação para reformar integralmente a sentença vergastada, reconhecendo a legalidade da apreensão do maquinário descrito nos autos, conforme fundamentação supra, com a consequente inversão dos ônus sucumbenciais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2025